Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714401-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito pelo acusado. 2. Não prospera o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da LAD, quando a prova dos autos é harmônica em apontar o ato de traficância praticado pelo réu. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve ser concedida quando preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, o que não se verificou na espécie. 4. A reincidência justifica o cumprimento inicial da pena em regime inicial mais gravoso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a inexistência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por inexistência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange aos demais pedidos (desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito), pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030